Tribunal: TJSP
Processo: 2067547-96.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 11o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Ocorrência parcial - Ação rescisória – Inexistência de violação manifesta da lei; de prova nova capaz de, por si só, assegurar aos autores pronunciamento favorável; ou de erro de fato – Requisitos do art. 966, V, VII e VIII, do CPC, não preenchidos - Condenação em honorários de sucumbência – Descabimento – Requeridos não citados

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Ocorrência parcial - Ação rescisória – Inexistência de violação manifesta da lei; de prova nova capaz de, por si só, assegurar aos autores pronunciamento favorável; ou de erro de fato – Requisitos do art. 966, V, VII e VIII, do CPC, não preenchidos - Condenação em honorários de sucumbência – Descabimento – Requeridos não citados na rescisória - Embargos acolhidos em parte, com caráter infringente, para cassar a condenação na verba honorária de sucumbência*